Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos, etc... Embora o presente Agravo de Instrumento esteja cadastrado com a marcação de liminar no sistema, constando, ainda, da alínea “a” do item “VII – DOS PEDIDOS” requerimento para que seja atribuído imediato efeito suspensivo à decisão agravada, não se extrai da leitura das razões recursais, especialmente do item “V.II - Das Razões de Direito”, fundamentação correspondente ao pleito liminar suspensivo. Portanto, à míngua de fundamentação hábil a sustentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que não foi tecido qualquer argumento nesse sentido, de onde se pudesse evidenciar os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o prosseguimento do feito para que seja oportunizado o contraditório é medida que se impõe. Assim sendo, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator